Tribunal: STF
Processo: HC 269822
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.090.734/DF, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98). 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

[...]
Nos anos de 2015 e 2016, pelo menos, em Palmas/TO, RICARDO DANTAS DE MACEDO e seus irmãos ROBSON DANTAS DE MACEDO, ROBERTO DANTAS DE MACEDO, CRISOGÔNIA DE MACEDO NERES e ÂNGELA MARIA DANTAS DE MACEDO se associaram para operar um esquema de ‘pirâmide financeira’, sob o disfarce de marketing multinível, por meio da empresa ALIANÇA ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ n° 08.837.391/0001-05), captando e aplicando, sem autorização, vultosos recursos de terceiros e obtendo ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas. 
ÁGUITA LIMA ARAÚJO, que mantinha união estável com RICARDO DANTAS DE MACEDO, além de exercer a gerência administrativa e auxiliar na gestão financeira da empresa ALIANÇA ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, ainda cedeu suas contas bancárias para lavagem de parte do dinheiro obtido com a prática criminosa. 
ROBERTO DANTAS DE MACEDO também cedeu suas contas bancárias para movimentação de valores obtidos no esquema, ao passo que RICARDO DANTAS DE MACEDO e CRISOGÔNIA DE MACEDO NERES praticaram outros atos específicos de lavagem de valores provenientes dos crimes. 
Por sua vez, ÂNGELA MARIA DANTAS DE MACEDO, CRISOGÔNIA DE MACEDO NERES (irmãs de RICARDO) e VITOR DANTAS DE MACEDO (filho de ROBERTO), além de prestarem auxílio para a operacionalização da fraude, também dissimularam a origem de parte dos valores obtidos com o esquema criminoso, por meio da constituição da empresa COMPRA MAIS BRASIL LOJA DE DEPARTAMENTOS S/A (CNPJ N° 24.348.208/0001-64).
[...]
 
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E A ECONOMIA POPULAR. PIRÂMIDE FINANCEIRA ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio jurisprudencial não demonstrado e Súmula n. 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “a Defesa demonstrou, através de farta documentação, que as movimentações bancárias da Paciente no ano de 2016 possuíam causa legítima e lastro real”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para absolver a paciente do crime de lavagem de capitais”.
É o relatório. Decido.

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Além disso, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente